Tribunal: TJBA
Processo: 8004870-74.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004870-74.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA PASSOS MACEDO CAMPOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE MENEZES PASSOS, CAROLINA DE JESUS NUNES, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, GUSTAVO MANOEL COSTA DOS SANTOS

APELADO: PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. TERMO ADITIVO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO SEM IMPACTO NO DIREITO AOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários
advocatícios
, condenando a recorrente ao pagamento dos valores correspondentes ao percentual estabelecido no substabelecimento e no termo aditivo contratual firmado entre as partes. O juízo de origem reconheceu a prestação de serviços jurídicos pelo apelado em favor da recorrente, considerando documentos que atestam sua atuação processual e a inexistência de impugnação específica quanto aos valores discriminados. A apelante sustenta a ocorrência de erro de fato e julgamento extra petita, argumentando que o termo aditivo de honorários não teria sido objeto de pedido específico na inicial. Afirma ainda que os poderes outorgados ao advogado foram revogados antes da realização de atos processuais substanciais, o que afastaria a exigibilidade dos honorários pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade do termo aditivo de honorários
advocatícios
, a efetiva prestação de serviços pelo advogado e a eventual configuração de julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo aditivo de honorários
advocatícios
firmado entre as partes representa uma
repactuação
válida e eficaz dos serviços prestados, sendo parte integrante da relação contratual estabelecida. Sua cobrança decorre diretamente da obrigação principal, estando dentro dos limites da lide, razão pela qual não há julgamento extra petita. A revogação dos poderes inicialmente outorgados ao apelado não afasta a exigibilidade dos honorários, especialmente porque, posteriormente, a recorrente voltou a conceder-lhe procuração para atuar nos processos de seu interesse, evidenciando a continuidade da relação jurídica entre as partes. Os documentos anexados aos autos demonstram a efetiva atuação do advogado. O entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífico no sentido de que a existência de contrato de honorários e a efetiva prestação dos serviços afastam a necessidade de arbitramento de honorários e tornam devidos os valores pactuados
.

T
endo sido comprovada a atuação efetiva do apelado, a

pactuaçã
o
expressa do valor devido a título de honorários e a inexistência de julgamento extra petita, a sentença recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O termo aditivo de honorários
advocatícios
pactuado entre advogado e cliente tem plena validade e integra a relação contratual existente entre as partes, sendo inexigível a comprovação de contrato originário quando há demonstração da prestação dos serviços e da concordância do contratante com a contraprestação estipulada. A revogação do mandato não afasta a obrigação de pagamento dos honorários
advocatícios
quando a atuação do advogado é comprovada por documentos e atos processuais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
art
. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 8021800-18.2022.8.05.0080, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo
Britto
, Primeira Câmara Cível,
DJe
23/11/2023
)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8004870-74.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante
Maria Célia Passos Macedo Campos
e apelado
Paulo Humberto de Siqueira Trindade Filho
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida
.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
8
)